Tribunal: TCU
Processo: 010.730/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6675/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.730/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Martins Amâncio (XXX.840.148-XX); Ana Paula Alves (XXX.190.998-XX); Andreia Pereira de Oliveira (XXX.950.708-XX); Cláudia Regina Marcelino (XXX.125.418-XX); Gabriela Aparecida da Silva Arosti (XXX.485.678-XX); Gustavo Lopes do Nascimento (XXX.874.608-XX); Kaique Figueira Castro Seloto (XXX.034.268-XX); Karoline Letícia de Jesus Fernandes (XXX.695.638-XX); Lincoln Maxwell de Castro Oliveira (XXX.109.048-XX); Renan Garcia Rodrigues Viana (XXX.852.048-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.